Tribunal: TJDFT
Processo: 0709899-21.2024.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA, CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. SEGUNDA FASE. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”. AFASTADA. PENA CORPORAL ALTERADA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE DE ACORDO COM JULGADO DO STJ, TEMA 983. VALOR MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Carece de interesse recursal a Defesa quanto ao pedido para concessão de suspensão condicional da pena, já concedido em sentença. Parcial conhecimento do recurso.
2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear uma condenação, mormente quando as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si e encontrarem-se corroboradas por outros elementos de prova.
3. Inviável a fixação da pena no mínimo legal, mormente, se valoradas negativamente duas circunstâncias judiciais, como na espécie.
4. Incompatível a incidência simultânea da majorante prevista no artigo 147. § 1o, do Código Penal e no artigo § 2o, do artigo 21, da Lei de Contravenções Penais, com a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, por haver bis in idem. Pena redimensionada
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Condenação mantida. Valor adequado às peculiaridades do caso.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.